Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-70.2011.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002985-70.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOREFLEX BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 90.228.214/0001-02 (APELANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL DEFERIDA. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral, julgou parcialmente procedente o feito. A sentença rescindiu o contrato entre as partes e condenou a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, além de R$ 50.000,00 por danos morais. A apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, visto que foi deferida prova pericial, mas a magistrada de primeiro grau proferiu sentença sem a sua realização, o que impossibilitou a comprovação da qualidade da matéria-prima fornecida e do mau uso pelos autores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial previamente deferida, e a consequente violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

A prova pericial foi expressamente deferida para apurar eventual defeito na matéria-prima fornecida pela ré e a ocorrência de recall, revelando-se essencial à elucidação da controvérsia.

A sentença foi proferida sem a realização da prova pericial, sob o fundamento de desnecessidade da prova e ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras.

O deferimento anterior da prova pericial, não revogado de forma fundamentada, impede posterior retratação na mesma instância, sob pena de preclusão pro judicato, nos termos do art. 505, caput, do CPC.

A ausência de realização da prova técnica, aliada à fundamentação da sentença na falta de prova da parte ré, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que o julgamento antecipado da lide com fundamento em ausência de prova, quando requerida e necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O juiz não pode proferir sentença com base na ausência de prova da parte quando já tiver deferido sua produção, sob pena de incorrer em preclusão pro judicato. A não realização de prova pericial previamente deferida, quando essencial à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa. A sentença proferida sob tais circunstâncias deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC n. 30.307/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Moreflex Borrachas Ltda. – em recuperação judicial, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral que lhe move a Recapadora de Pneus Flex Ltda. e outra, julgou parcialmente procedente o feito, para decretar a rescisão dos contratos firmado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o deferimento da realização da prova pericial requerida e o posterior indeferimento na r. sentença, a qual possui o condão de demonstrar a qualidade da matéria prima fornecida e o seu mau uso pelas apeladas. No mérito, argumenta que as provas produzidas nos autos que as apeladas utilizaram a borracha fornecida de forma equivocada, dando ensejo aos defeitos nos pneus recapados. Segue sustentando, que mais de 99,27% dos pneus não apresentaram defeito, de modo que produtos defeituoso foram ínfimos. Defende a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Recapadora de Pneus Flex Ltda. e outra ajuizaram ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral em desfavor de Moreflex Borrachas Ltda. – em recuperação judicial
, aduzindo que, em 01.03.2002, adotaram a bandeira da ré para recapagem de pneus, fornecendo os produtos de banda pré-moldada, cola e ligação e que, durante 06 (seis) anos, seus pneus recapados não apresentaram qualquer problema, contudo, após a demandada alterar os produtos em 2008 e 2010, passaram a ter uma série de reclamações de seus clientes, prejudicando seu faturamento e causando-lhes prejuízo, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a condutora do feito deferiu a realização de perícia técnica para comprovar ou não a existência de defeito no produto e
Recall
(id. 275434480 – pág. 21).

Contudo, de forma surpreendente e sem realizar a prova já deferida, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, julgou parcialmente procedente o feito, para decretar a rescisão dos contratos firmado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (id. 275434480 – pág. 48/52).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o deferimento da realização da prova pericial requerida e o posterior indeferimento na r. sentença, a qual possui o condão de demonstrar a qualidade da matéria prima fornecida e o seu mau uso pelas apeladas. Requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que a MMª Juíza determinou realização de perícia técnica
para comprovar ou não a existência de defeito no produto e
Recall
(id. 275434480 – pág. 21), entretanto, a r. sentença foi proferida sem a realização da referida prova, por ser considerada desnecessária e a demanda julgada parcialmente procedente por ausência de provas
da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras
(id. 275434480 – pág. 48/52).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que determinou a realização da prova pericial, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar a ocorrência de preclusão
pro judicato
no caso em voga.

Não obstante, com a devida vênia, entendo que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente ao não oportunizar a colheita da prova pretendida, por entender que a mesma é desnecessária e julgar a lide parcialmente procedente sob o fundamento de que a ré não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras.

À vista disso, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco da MMª Juíza ao indeferir a prova requerida, sob o argumento de sua desnecessidade, mormente pelo fato de que a questão afeta a existência ou não de defeito na matéria prima dos pneus recapados e do
Recall
deve ser devidamente esclarecida, o que não ocorreu no caso dos autos, face ao atropelo da instrução probatória.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a
existência ou não de defeito na matéria prima dos pneus recapados e do
Recall
, não é tão simplória como parece, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida, com a realização da perícia técnica, conforme já havia sido deferido anteriormente.

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica alhures, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em outros casos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025